Tribunal: STF
Processo: ARE 1572860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. CONDUÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR JUÍZA AUDITORA. INQUIRIÇÃO DIRETA DE TESTEMUNHAS. SISTEMA PRESIDENCIALISTA. APLICAÇÃO DO ART. 418 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU PREJUÍZO CONCRETO. AFASTADA A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 212 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. CORREIÇÃO INDEFERIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Correição parcial, com fundamento no art. 498 do CPPM, interposta por BRUNO PINTO GOMES, policial militar denunciado nos autos da Ação Penal Militar nº 0070536-53.2024.9.21.0001, contra decisão interlocutória da Juíza Substituta da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual/RS, consubstanciada no evento 149 daqueles autos, que teria violado os princípios do contraditório, ao proceder à inquirição direta das testemunhas na audiência de instrução.



    2. O requerente pleiteou a anulação da audiência de instrução realizada em 11/03/2025, com o desentranhamento dos depoimentos, com base no art. 500, IV, do CPPM, por suposta nulidade do ato judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a condução da audiência pela magistrada de primeiro grau violou princípios constitucionais e legais do processo penal militar, especialmente no tocante à inquirição de testemunhas, e se há nulidade apta a justificar o provimento da correição parcial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A atuação da magistrada encontra amparo legal nos arts. 300, §2º, e 418 do Código de Processo Penal Militar, que autorizam expressamente que o Juiz Auditor conduza a inquirição direta das testemunhas, conforme prerrogativas do sistema presidencialista adotado pela Justiça Castrense.



    5. Não se aplica, à espécie, o art. 212 do Código de Processo Penal comum, por força do art. 3º do CPPM, que somente admite aplicação subsidiária da legislação comum na ausência de regulamentação própria.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade do sistema presidencialista de inquirição na Justiça Militar, exigindose, para eventual nulidade, a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou caracterizado nos autos.



    7. A alegação de que a magistrada formulou mais de cinquenta perguntas às testemunhas não configura, por si só, abuso, parcialidade ou ilegalidade, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação judicial que antecipasse juízo de valor sobre o mérito da causa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. O Pleno, à unanimidade, acordou em indeferir a correição parcial interposta por Bruno Pinto Gomes, por não se verificar qualquer ilegalidade, omissão ou abuso na condução da audiência realizada em 11/03/2025, a qual observou os preceitos do CPPM, afastando-se a incidência subsidiária do art. 212 do CPP comum.



    Tese de julgamento: “correição parcial que deve ser indeferida, diante da legalidade da condução da audiência de instrução pelo Juiz Auditor, nos termos do art. 418 do CPPM, não demonstrado qualquer abuso, ilegalidade ou prejuízo concreto que autorize a decretação de nulidade do ato”.



    Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 300, §2º; 418; 498, “a”; 500, IV; art. 3º do CPPM; CPP, art. 563.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.897/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2024; AgRg no HC 898.429/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12/02/2025; AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/06/2021.



    TJM/RS – Correição Parcial nº 0090019-38.2025.9.21.0000, Rel: Des. Mil. Paulo Roberto Mendes Rodrigues, julgado em 09/04/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, §§ 2º e 3º, e 93 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente